Tribunal: TJPA
Processo: 0810247-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810247-98.2023.8.14.0401

APELANTE: MURILO MONTEIRO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. Verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como o depoimento prestado pela vítima em Juízo, a apreensão do celular subtraído na residência do apelante, contendo fotos dele, e a confissão extrajudicial, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Murilo Monteiro Machado
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia
(ID 17742603), em síntese, que no dia 27 de março de 2023, por volta das 14h30min, o ora apelante subtraiu, mediante violência e grave ameaça o aparelho celular da vítima, Joana D’arc Campos da Costa.

No dia dos fatos, a vítima caminhava em via pública a caminho de uma parada de ônibus, localizada no Bairro da Terra Firme, quando foi surpreendida por um homem que conduzia uma motocicleta, o qual posicionou o veículo de maneira a impedir a sua fuga. O acusado não fazia uso de capacete, o que possibilitou que a vítima o reconhecesse em sede policial.

Após a subtração do aparelho celular da vítima o acusado fugiu do local.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no
Art. 157,
caput
, do Código Penal
.

Em ID 17742604, recebida a denúncia em 14/06/2023;

Em ID 17742628, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/09/2023.

Em
sentença
, (ID 17742639), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva do Ministério Público Estadual e condenou o ora apelante pelo crime do art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 17742643), a defesa requereu a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em
sede de contrarrazões
(ID 17742646),

o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 19120358), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como dito, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Murilo Monteiro Machado
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que a condenação está baseada apenas no reconhecimento feito por foto um mês após o fato.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157,
caput
, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo simples, especialmente pelo boletim de ocorrência policial (ID 17742592), Auto de Apreensão do Objeto (ID 17742593. Doc. 9).

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o juízo (ID 17742629), a vítima Joana D’Arc Campos da Costa, declarou:

“...
QUE no dia dos fatos foi abordada pelo acusado na rua; QUE ele estava em uma motocicleta, mas ele não estava armado; QUE ela não viu nenhuma arma com ele; QUE ele apenas a abordou, colocou a moto próximo dela e pediu seus pertences; QUE ela os colocou no chão, não olhou para o acusado e se afastou, mas ele pediu que ela desse em sua mão o celular; QUE após entregar o celular, ela conseguiu avistar bem a fisionomia do acusado; QUE ele disse que estava desempregado; QUE era vigilante; QUE precisava fazer aquilo porque estava em uma situação ruim, pois precisava pagar aluguel; QUE ela ficou muito nervosa quando o acusado mandou ela olhar para ele. QUE o acusado pediu o celular e pediu que ela o olhasse; QUE se sentiu ameaçada porque não sabia se o acusado estava armado; QUE o acusado agiu sozinho, quando foi abordada eram umas duas e meia, pois iria dar aula, se encontrava em via pública, na avenida Tucunduba, porque iria pegar o ônibus; QUE conseguiu recuperar o seu aparelho, pois ele foi rastreado; QUE se tratava de um aparelho celular Moto G8 Play; QUE a polícia chegou no acusado porque seu celular foi rastreado e localizado na residência dele; QUE foi através do seu e-mail, pois a polícia rastreou a movimentação do seu aparelho; QUE ela viu bem o rosto do acusado quando ele pediu para ela olhar e entregar o celular; QUE foi chamada à delegacia e reconheceu o acusado, pois ele estava em uma sala; QUE primeiro mostraram uma foto dele no celular, pois tinha foto do acusado no celular; QUE apesar de ter cortado o cabelo ela o reconheceu quando foram busca-lo em sua residência, porém ela não ficou frente a frente com ele; QUE

quase um mês após o crime, ligaram para que ela fosse pegar o seu celular; QUE não tem dúvidas quanto à autoria do autor do fato; QUE o aparelho celular foi recuperado na mão do acusado, que ele não o repassou; QUE ele ficou usando o celular; QUE ao recuperar o celular ele não estava danificado; QUE o acusado estava em uma sala; QUE ela não ficou cara a cara com o acusado, apenas viu a foto que estava em seu celular, pois como o acusado estava usando o seu celular tinham várias fotos do acusado. Que o acusado estava na delegacia, ela ficou temerosa de estar frente a frente com ele, pois na delegacia não tinha uma sala com vidro, por isso ela não quis estar frente a frente com o acusado. Que fez o reconhecimento por foto, mas sabia que o acusado estava na delegacia...”

Como visto,
embora a vítima, apesar de ter visto o acusado pessoalmente, tenha receado confrontá-lo diretamente e optado por realizar o reconhecimento fotográfico, a autoria delitiva não se baseia exclusivamente nesse reconhecimento, sendo importante ressaltar que a ofendida afirmou, em Juízo, ter visualizado claramente a fisionomia de Murilo e, mesmo após ter cortado o cabelo, conseguiu reconhecê-lo quando foram buscá-lo em sua residência.

Tais afirmações podem ser corroboradas pela confissão extrajudicial do apelante, bem como pelo fato de o celular da vítima, após o rastreamento, ter sido encontrado na residência de Murilo, contendo fotos dele, pois estava utilizando o telefone.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima em sede policial, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos.
2. Na espécie, as declarações seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo foram corroboradas pelas demais provas dos autos, notadamente o fato de o chassis da motocicleta ter sido encontrado em uma lagoa localizada no mesmo local em que residia o acusado, bem como porque ele foi visto por populares trafegando em uma Honda XRE/300 com as mesmas características daquela que foi subtraída da vítima.
Além disso, a versão dos fatos apresentada pelo réu em nada lhe socorreu, restando isolada nos autos. 3. (...). (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (GRIFEI).

Frise-se que as provas produzidas em Inquérito são admissíveis para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas disponibilizadas durante a instrução criminal. Vejamos:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” ( HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” ( RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”.
Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 224437 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE SETE ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 9 de fevereiro de 2015 e somente no dia 29 de abril de 2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da matéria. 2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF. 3. Ademais, é certo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
No caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, porque, durante a instrução processual, foram ouvidas a vitima e duas testemunhas comuns à acusação e defesa, respeitados o contraditório e a ampla defesa, restando consignado que o réu não compareceu em Juízo para ser interrogado e na Delegacia, havia ficado em silêncio. Foi declarada sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. 4. Vale ressaltar, ainda, que a Corte de origem destacou que "um talão de cheques subtraído da vítima foi apreendido na residência do réu quando o mesmo era investigado pela prática de outro roubo, tudo a confirmar sua participação nos crimes" (fl. 29).

Sendo certo que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021).
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) (GRIFEI).

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima, tanto em fase investigativa quanto em Juízo, confirma os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, subtraiu o seu o aparelho celular quando esta caminhava em via pública com destino a uma parada de ônibus, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo simples, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto, para, no mérito,
negar-lhe

provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
02
de
setembro
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024